Tribunal: TJSP
Processo: 2260706-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
r Municipal no 441/95 que, a princípio, ampara o direito ao autor, ora agravado.

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica do medicamento pleiteado, que deve ser fornecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260706-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 02/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/02/2022

Data de publicação:

02/03/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento do medicamento Olaparibe 300mg para tratamento de Adenocarcinoma Usual de Próstata, CID10 C61.1, a paciente idoso, servidor da Municipalidade de Ribeirão Preto e contribuinte do SASSOM.

SASSOM que se nega a fornecer administrativamente o fármaco pleiteado. Juiz de primeiro grau que concede a tutela de urgência para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento do medicamento Olaparibe 300mg para tratamento de Adenocarcinoma Usual de Próstata, CID10 C61.1, a paciente idoso, servidor da Municipalidade de Ribeirão Preto e contribuinte do SASSOM.

SASSOM que se nega a fornecer administrativamente o fármaco pleiteado. Juiz de primeiro grau que concede a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento. Direito à saúde que é dever do Estado. Inteligência do art. 196 da CF/88. Lei Complementar Municipal no 441/95 que, a princípio, ampara o direito ao autor, ora agravado.

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documento médico que indica, em cognição sumária, a necessidade premente e específica do medicamento pleiteado, que deve ser fornecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.